Tribunal: STF
Processo: Rcl 3188
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-10
Data de publicação: 2008-04-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em Reclamação. 2. Decisão reclamada que
   determinou o bloqueio de verbas na hipótese de não pagamento de
   requisição de pequeno valor. 3. Inexistência de afronta ao
   decidido na ADI nº 1.662/SP. 4. Acórdão paradigma não tratou de
   requisições de pequeno valor. 5. Precedentes. 6. Alegação sobre
   incompetência de juízo singular. 7. Via processual inadequada. 8.
   Agravo regimental a que se nega provimento.